Tribunal: TJPA
Processo: 0014654-48.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014654-48.2017.8.14.0028

APELANTE: ALDEMIRA DA COSTA AGUIAR

APELADO: MAGAZINE MAXXIM LTDA., ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. SUBLOCAÇÃO OU CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DO LOCADOR. NOVO VÍNCULO LOCATÍCIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCATÁRIA ORIGINAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE TRANSFERÊNCIA DO IPTU AO LOCATÁRIO. VALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de natureza locatícia, rescindiu o contrato de locação em relação à empresa ocupante do imóvel, confirmou tutela de despejo e a condenou ao pagamento de aluguéis vencidos e à reparação de danos materiais a serem apurados em liquidação, julgando improcedentes os pedidos em face da locatária originária. A autora sustenta a responsabilidade solidária das rés, a condenação ao pagamento do IPTU e a indenização por danos morais decorrentes do inadimplemento contratual e dos danos ao imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a locatária originária permanece responsável solidariamente pelos débitos locatícios e danos ao imóvel após a ocupação do bem por terceira empresa; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual e os transtornos decorrentes da relação locatícia ensejam indenização por danos morais; e (iii) determinar se o locatário responde pelo pagamento do IPTU quando houver previsão contratual expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cessão ou sublocação do imóvel exige consentimento do locador, nos termos do art. 13 da Lei nº 8.245/1991, sendo possível reconhecer a constituição de nova relação locatícia quando demonstrada a ciência e aceitação do locador quanto à substituição do ocupante do imóvel.

4.

A celebração de instrumento de compromisso de quitação diretamente entre a locadora e a empresa que passou a ocupar o imóvel evidencia a aceitação da cessão da posição contratual e a constituição de novo vínculo jurídico, afastando a responsabilidade da locatária originária.

5.

O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de circunstâncias excepcionais que afetem direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.

É válida a cláusula contratual que transfere ao locatário a responsabilidade pelo pagamento do IPTU do imóvel locado, devendo tal obrigação ser cumprida quando expressamente prevista no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ciência e aceitação do locador quanto à substituição do ocupante do imóvel caracterizam nova relação locatícia, afastando a responsabilidade da locatária originária pelos débitos posteriores.

2.

O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que violem direitos da personalidade, não gera indenização por dano moral.

3.

É válida a cláusula contratual que atribui ao locatário a obrigação de pagar o IPTU do imóvel locado, sendo legítima sua cobrança no período da locação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 13, 22, VIII, e 23, I; CPC, arts. 336 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.054.389/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024; STJ, REsp nº 1.947.623/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.11.2025, DJEN 03.12.2025; TJDFT, Apelação nº 0707009-71.2022.8.07.0020, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 21.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 08605749020228140301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposta por
ALDEMIRA DA COSTA AGUIAR
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação de natureza locatícia ajuizada em face de
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
e
MAGAZINE MAXXIM LTDA
.

Na origem, a autora narrou que celebrou contrato de locação comercial com a primeira requerida, ROCHA MAGAZINE, referente a imóvel de sua propriedade, contrato este firmado em 01/06/2015, com prazo determinado e posterior prorrogação automática. Sustentou que, no curso da relação contratual, o imóvel foi sublocado à segunda requerida, MAGAZINE MAXXIM LTDA, sem o seu consentimento prévio e expresso, em afronta às disposições contratuais e ao art. 13 da Lei nº 8.245/1991.

Afirmou, ainda, que houve inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios, bem como a ocorrência de incêndio em imóvel vizinho pertencente ao mesmo grupo empresarial, o qual teria atingido o bem locado, ocasionando danos estruturais relevantes. Alegou que o imóvel foi abandonado sem a entrega das chaves, encontrando-se em estado de deterioração, razão pela qual requereu a rescisão contratual, o despejo, a condenação das rés ao pagamento dos aluguéis e encargos em atraso, à reparação dos danos materiais, ao pagamento do IPTU e à indenização por danos morais.

No curso do processo, foi deferida tutela de urgência para despejo e imissão da autora na posse do imóvel, providência efetivada por oficial de justiça.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) rescindir o contrato de locação em relação à MAGAZINE MAXXIM LTDA, confirmando a tutela de despejo;

b) condenar a referida ré ao pagamento dos aluguéis vencidos até a data da imissão na posse, acrescidos de correção monetária e juros de mora; e

c) condená-la à obrigação de reparar os danos no imóvel, a ser apurada em fase de liquidação.

Por outro lado, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos em face da ROCHA MAGAZINE, afastando sua responsabilidade. Fixou honorários advocatícios em desfavor da ré sucumbente e, após o julgamento de embargos de declaração, condenou a autora ao pagamento de honorários em favor da ROCHA MAGAZINE, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora interpôs a presente apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma para reconhecer a responsabilidade solidária das rés. Argumenta que a relação contratual sempre se estabeleceu com a ROCHA MAGAZINE, integrante do mesmo grupo econômico da MAGAZINE MAXXIM, havendo fusão ou atuação conjunta das empresas sob a denominação LEOLAR MAXXIM & CIA LTDA, circunstância que atrairia a corresponsabilidade pelos encargos locatícios e pelos danos causados ao imóvel.

Alega que a sublocação ocorreu sem sua anuência, que não houve entrega regular do imóvel, que persistiu o inadimplemento dos aluguéis e do IPTU, e que os danos materiais decorrem tanto do uso irregular do imóvel quanto do incêndio ocorrido em prédio pertencente ao grupo empresarial das rés. Sustenta, ainda, a existência de danos morais indenizáveis, em razão da conduta das requeridas e da impossibilidade de utilização do imóvel, especialmente considerando sua idade avançada. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, com a condenação solidária das rés ao pagamento dos valores devidos, indenizações e inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença (ID nº 15438535).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de seu Procurador de Justiça, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para estender a condenação da apelada Magazine Maxxim Ltda. ao pagamento dos valores referentes ao IPTU do período contratual (ID nº 18639722).

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço dos recursos.

2. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a verificar se a sentença deve ser reformada para reconhecer a responsabilidade da empresa ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, bem como para ampliar a condenação imposta à MAGAZINE MAXXIM LTDA, especialmente quanto ao pagamento do IPTU e à indenização por danos morais.

2.1. Da responsabilidade solidária

A apelante defende a responsabilidade solidária entre a locatária original, Rocha Magazine, e a empresa que posteriormente ocupou o imóvel, Magazine Maxxim. Contudo, a análise dos autos não permite acolher tal tese.

Conforme se extrai dos autos, o contrato de locação foi celebrado entre a autora e a empresa ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, com vigência determinada de 01/06/2015 a 31/05/2016. Embora o instrumento previsse a possibilidade de prorrogação automática na ausência de notificação, verifica-se que, em 17/01/2017, a autora firmou instrumento particular de compromisso de quitação diretamente com a empresa MAGAZINE MAXXIM LTDA, relativo aos aluguéis vencidos no período de junho a novembro de 2016.

A cessão de locação, para ser válida e oposta ao locador, exige consentimento prévio e por escrito, conforme o
art. 13 da Lei nº 8.245/91
. Na ausência dessa formalidade, a jurisprudência entende que a responsabilidade do locatário original permanece, a menos que se comprove a ciência e a aceitação tácita do locador, estabelecendo uma nova relação jurídica com o terceiro, o que ocorreu no presente caso.

Tal circunstância evidencia, conforme corretamente reconhecido pelo Juízo de origem e pelo Ministério Público, que houve o encerramento da relação contratual com a ROCHA MAGAZINE e a constituição de um novo vínculo jurídico com a MAGAZINE MAXXIM, afastando a tese de existência de uma única relação locatícia apta a ensejar responsabilidade solidária entre as rés.

O referido instrumento demonstra, de forma inequívoca, a ciência da autora acerca da cessão da posição contratual, não se sustentando, portanto, a alegação de sublocação irregular capaz de manter a responsabilidade da locatária originária.

Nesse cenário, correta a sentença ao afastar a responsabilidade da ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, não havendo elementos jurídicos suficientes para imputar-lhe os débitos locatícios ou os danos materiais posteriormente verificados no imóvel.

2.2. Do dano moral

A apelante pleiteia indenização por danos morais em razão dos transtornos causados pelo inadimplemento contratual. Também não assiste razão à apelante quanto ao pleito de indenização por danos morais.

Para que se configure o dano moral, é necessária a demonstração de que a inadimplência extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, causando uma ofensa real aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade. No caso, embora a situação seja indesejável, ela se insere no risco inerente a qualquer negócio jurídico, não havendo provas de um abalo psicológico excepcional.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, ainda que gere transtornos à parte prejudicada, não enseja, por si só, reparação por dano moral, salvo a presença de circunstâncias excepcionais que importem em efetiva violação a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. 2. É cabível, em recurso especial, promover nova qualificação jurídica dos fatos expressamente delineados no acórdão recorrido para atribuir-lhes a correta consequência jurídica, sem implicar no reexame de prova. 3. "É inviável o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, em razão da configuração da preclusão consumativa" (AgInt no AREsp n. 2.331.105/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.054.389/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO VEDADA. TEMA 970/STJ. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 970, firmou a tese de que a cláusula penal moratória, por ter a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio, afasta, em regra, a cumulação com lucros cessantes.

2. Havendo cláusula penal moratória contratualmente prevista e mantida pelas instâncias ordinárias, a condenação em lucros cessantes configura bis in idem e deve ser afastada.

3.
O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial.

4. Recurso especial provido para excluir da condenação a indenização por danos morais e o pagamento de lucros cessantes, mantendo-se a cláusula penal moratória. (REsp n. 1.947.623/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025.)

As situações narradas nos autos se inserem no âmbito dos dissabores próprios das relações contratuais, sendo insuficientes para justificar a condenação por dano extrapatrimonial.

2.3. Da responsabilidade pelo pagamento do IPTU

Contudo, merece acolhimento parcial o recurso no tocante ao pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel no período da locação.

Consoante previsão expressa do contrato e nos termos do art. 22, VIII, da Lei nº 8.245/1991, é legítima a transferência da obrigação tributária ao locatário, desde que haja estipulação contratual nesse sentido, como ocorre na hipótese.

No caso dos autos, há previsão contratual transferindo ao locatário a responsabilidade pelo pagamento do IPTU. Tal cláusula é válida e deve ser cumprida. A sentença, ao condenar a segunda apelada (Magazine Maxxim) ao pagamento dos débitos, omitiu-se quanto a essa obrigação acessória, merecendo reforma no particular.

A jurisprudência pátria e deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA NA FALTA DE PAGAMENTO DE IPTU. ENCARGO DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INADIMPLEMENTO. DESFAZIMENTO DA LOCAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil, não é admissível inovação defensiva no plano recursal.
II. Havendo disposição contratual expressa nesse sentido, o locatário responde pelo pagamento do IPTU do imóvel locado, nos termos dos artigos 22, inciso VIII, e 23, inciso I, da Lei 8.245/1991.
III. A falta de pagamento de IPTU do imóvel alugado dá respaldo à dissolução da locação com amparo nos artigos 9º, inciso III, e 62, caput, da Lei 8.245/1991. IV. A propositura de ação de despejo por falta de pagamento de alugueis e acessórios da locação prescinde da notificação prévia do locatário, presente o disposto nos artigos 56 e 57 da Lei 8.245/1991. V. Apelação conhecida em parte e desprovida.

(TJ-DF 0707009-71.2022.8.07.0020 1839573, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA DE CARÊNCIA E ENCARGOS LOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DOS LOCATÁRIOS PELOS DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1) Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança, condenando os locatários ao pagamento de aluguéis em atraso, IPTU, faturas de água e demais encargos contratuais.

2) A alegação de cobrança indevida em razão de período de carência contratual de 11 meses não se sustenta, visto que não houve cobrança durante o período de isenção, bem como pela existência de cláusula contratual que estabelece expressamente que o reajuste do valor do aluguel ocorreria após 12 (doze) meses da entrega das chaves. Logo, a interpretação contratual do apelante – de que o reajuste somente poderia ser realizado 12 (doze) meses após o fim do período de carência – não encontra sustentáculo nos termos contratuais que fazem lei entre as partes.

3) Quanto aos encargos de IPTU e consumo de água, restou comprovada a existência de cláusula contratual atribuindo tais responsabilidades aos locatários, sendo legítima a exigência dos valores conforme pactuado entre as partes.

4) A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que, em contratos de locação, é válida a cláusula que transfere ao locatário a obrigação pelo pagamento de IPTU e outros encargos, desde que expressamente convencionada.
No caso, a obrigação decorre de responsabilidade contratual estabelecida entre as partes.

5) Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §º11, do CPC/2015.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08605749020228140301 29606689, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, deve a condenação imposta à MAGAZINE MAXXIM LTDA ser estendida para abranger também os valores de IPTU não adimplidos durante o período contratual, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente para estender a condenação da MAGAZINE MAXXIM LTDA ao pagamento do IPTU relativo ao período da locação, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026